Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-85.2024.8.11.0038
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001045-85.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ARTHUR MEZANINE FILHO - CPF: 089.087.101-91 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL
E
DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE AUTOMÓVEL – CNH VENCIDA –
NEGATIVA INDEVIDA
– DANOS MATERIAIS – LIMITAÇÃO AO VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO – TABELA FIPE – DESPESAS MÉDICAS – COBERTURA APP – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A condução de veículo com CNH vencida não afasta a cobertura securitária quando inexistente prova de agravamento do risco ou de nexo causal com o sinistro.

Nos contratos de seguro de automóvel, o ressarcimento por danos materiais deve observar o princípio indenizatório, limitando-se ao valor de mercado do veículo na data do sinistro quando o custo do reparo for superior ao valor do bem.

A cobertura de responsabilidade civil facultativa não se aplica ao próprio segurado ou condutor, devendo as despesas médicas
ser
limitadas à cobertura de acidentes pessoais de passageiros prevista na apólice.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001045-85.2024.8.11.0038

APELANTE:

HDI SEGUROS S
/
A

APELADO:

ARTHUR MEZANINE FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HDI SEGUROS S
/
A
,

contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Dimitri Teixeira Moreira dos Santos,
da Vara Única da Comarca de Araputanga, nos autos da Ação de Obrigação de Pagar Indenização de Seguro c/c Danos Morais no 1001045-85.2024.8.11.0038, ajuizada por
ARTHUR MEZANINE FILHO
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais (conserto do veículo e despesas médicas), conforme valores indicados na sentença e integrados pela decisão de embargos de declaração, bem como ao pagamento de compensação por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária e juros, condenando-a ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da condenação
(art. 85, §2o, CPC)
.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, o desrespeito às estipulações contratuais, argumentando que as coberturas de Responsabilidade Civil (RCF) para danos corporais, materiais e morais destinam-se exclusivamente a terceiros, não amparando prejuízos do próprio segurado, devendo ser aplicada apenas a cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) nos limites contratados.

No mérito, alega a inexistência de prova idônea quanto ao valor do reparo do veículo (R$119.200,00), pois baseada em orçamento unilateral sem apresentação de Nota Fiscal, o que impediria a comprovação do efetivo desembolso e da realização dos serviços.

Argumenta que, caso mantida a condenação pelo conserto, deve ser reconhecida a perda total técnica dado o valor elevado, sendo obrigatória a transferência do salvado à seguradora, livre e desembaraçado de ônus, sob pena de enriquecimento ilícito.

Insurge-se também contra o reembolso das despesas médicas, aduzindo que os comprovantes apresentados são meras transferências via PIX sem identificação de origem ou vínculo comprovado com o sinistro, algumas realizadas por terceiros estranhos à lide.

Por fim, defende o descabimento da indenização por danos morais, sustentando que a negativa de cobertura baseada em interpretação contratual não gera abalo à personalidade, tratando-se de mero aborrecimento.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, limitar a condenação às coberturas de APP, afastar o reembolso dos reparos por falta de prova fiscal ou determinar a entrega do salvado, bem como excluir as despesas médicas e os danos morais (
I
d. 338179892).

Em sede de contrarrazões, a parte apelada refuta as alegações da seguradora, defendendo que o seguro contratado ("HDI Auto Perfil") prevê cobertura integral para colisão do veículo do segurado, e que a distinção de danos a terceiros trata-se de contratação adicional.

Assevera que o conserto do veículo e as despesas médicas restaram devidamente comprovados, justificando que os pagamentos via transferência bancária foram realizados por sobrinho
do autor (Gean) em razão da idade avançada do segurado (78 anos) e de sua internação hospitalar na época dos fatos.

Afirma que não houve perda total do veículo, pois este foi reparado e circula normalmente, não havendo que se falar em entrega do salvado, e que o valor do conserto não ultrapassou o valor de mercado do bem.

Reitera a ocorrência de danos morais decorrentes da recusa indevida da cobertura securitária em momento de aflição e necessidade.

Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença (
I
d. 338179895).

O preparo foi recolhido (
I
d. 338229887).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação interposto.

No mérito, a controvérsia cinge-se à legitimidade da recusa da seguradora em indenizar o sinistro, à extensão dos danos materiais (conserto do veículo e despesas médicas) e à configuração dos danos morais.

Após detida análise dos autos e das cláusulas contratuais, verifico que o recurso comporta parcial provimento.

Inicialmente, impõe-se manter o reconhecimento do dever de indenizar.

A recusa administrativa da seguradora, fundada na alegação de que o condutor estava com a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) vencida, não se sustenta juridicamente para afastar a cobertura securitária.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício orienta que a habilitação vencida constitui mera infração administrativa, não agravando, por si só, o risco segurado de forma determinante para a ocorrência do sinistro.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
CONDUTOR COM HABILITAÇÃO VENCIDA À ÉPOCA DO ACIDENTE – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXTINGUE A COBERTURA SECURITÁRIA – ABUSIVIDADE
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AUMENTO DO RISCO SEGURADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO DISSABOR – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se é possível extrair as razões de fato e de direito do recurso a sua insurgência contra a parte da sentença que visa reformar, não ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade.
A condução de veículo automotor com a CNH vencida, embora configure infração administrativa, não implica no reconhecimento automático da responsabilidade do condutor pelo acidente, não havendo prova do agravamento de risco pela ocorrência do sinistro.
(Precedentes STJ). A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se
enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado. O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não restou configurado nos autos. Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados pelas Partes, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio. Com a alteração parcial da sentença, cabível a redistribuição do ônus sucumbencial
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10552425420198110041, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/01/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – QUESTIONÁRIO DE RISCO – DECLARAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS PELA SEGURADA –
NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – DESCABIMENTO - FALTA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR
PRINCIPAL/SEGURADA QUE NÃO AGRAVOU O RISCO
– MÁ-FÉ DA SEGURADA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A chamada cláusula de perfil não pode ser genericamente invocada para justificar o não pagamento da indenização securitária, pois o preenchimento incorreto do questionário de avaliação de risco só exclui a obrigação da seguradora de indenizar se, concorrentemente, agravar o
risco e decorrer de má-fé do segurado. II - O fato alegado pela apelante de que a apelada, ao contratar a apólice de seguro, agiu de má-fé, intitulando-se como principal condutora, sendo que na verdade não era habilitada, além de não ter agravado o risco para a ocorrência do sinistro, também, à míngua de provas, não ficou caracterizado a sua má-fé. III - Competia a seguradora, ora apelante demonstrar que a contratação foi realizada de má-fé, prova que seria imprescindível para a exclusão da indenização, mas desse ônus ela não se desincumbiu, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. IV - Dos fatos expostos, não vislumbro ofensa à esfera íntima da apelada apta a lhe ocasionar prejuízos de ordem moral ou emocional, ou qualquer abalo psicológico, tratando-se, na hipótese, a negativa da seguradora, ora apelante, como simples descumprimento contratual, o que não gera dano moral indenizável.
”

(TJ-MT - Apelação: 00047867320158110004, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Inexistindo prova de que a falta de habilitação válida contribuiu efetivamente para o acidente, a cláusula excludente de responsabilidade mostra-se abusiva, subsistindo a obrigação da apelante em honrar o contrato.

No que tange ao
quantum
indenizatório referente aos
danos materiais
do veículo, o recurso merece acolhimento parcial para limitar a responsabilidade da seguradora.

O contrato de seguro rege-se pelo princípio indenizatório (artigos 778 e 781 do Código Civil), segundo o qual a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro.

No caso em tela, a sentença condenou a seguradora ao reembolso do conserto no valor de R$119.200,00
(cento e dezenove mil e duzentos reais)
.

Ocorre que tal montante supera o valor de mercado do próprio bem à época dos fatos (Tabela FIPE), bem como o limite de 75%
(setenta e cinco por cento)
previsto contratualmente para a configuração de Perda Total (Cláusula 19.7 das Condições Gerais).

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
SEGURO DE AUTOMÓVEL – SINISTRO COM PERDA TOTAL DO VEÍCULO – VALOR DA INDENIZAÇÃO - TABELA FIPE
- VALOR MÉDIO DE MERCADO DO BEM DIA NO DIA DO SINISTRO – PAGAMENTO COM VALOR APURADO NA DATA DA LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO – ABUSIVIDADE – COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEVIDA – INSCRIÇÃO DO SEGURADO EM DIVIDA ATIVA POR DÉBITO REFERENTE AO VEÍCULO TRANSFERIDO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A cláusula do contrato de seguro de automóvel a qual adota, na ocorrência de perda total, o valor médio de mercado do veículo como parâmetro para a apuração da indenização securitária deve observar a tabela vigente na data do sinistro e não a data do efetivo pagamento (liquidação do sinistro)
- (REsp n. 1.546.163/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 5/5/2016,
DJe
de 16/5/2016.). A inscrição do segurado em dívida ativa por falta de pagamento de tributos de responsabilidade da seguradora, que somente foi resolvida
após o pagamento dos valores pelo segurado, ultrapassa o mero aborrecimento, razão pela qual é devida a indenização por danos morais. Não comporta redução o valor arbitrado a título de indenização em valor razoável
.
”
(TJ-MT 10016112320188110045 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Todavia, há uma peculiaridade no caso concreto: diante da negativa indevida da seguradora, o segurado, necessitando do bem, promoveu o conserto por conta própria e o veículo encontra-se recuperado e em sua posse.

Diante desse cenário fático, torna-se inviável a determinação de transferência do salvado à seguradora, uma vez que o automóvel não é mais sucata, mas sim um bem funcional em uso pelo proprietário.

Por outro lado, compelir a seguradora a pagar um conserto superior ao
próprio
valor do carro violaria o limite máximo de garantia da apólice.

Assim, a solução jurídica adequada para evitar o enriquecimento sem causa e respeitar o teto contratual é limitar o reembolso dos danos materiais ao valor de 100% da Tabela FIPE do veículo vigente na data do sinistro.

Qualquer valor despendido no conserto que exceda o valor de mercado do bem deve ser suportado pelo segurado, que optou por recuperar um veículo economicamente inviável, cabendo à seguradora indenizar até o limite da perda total, sem a entrega do salvado, já que este permaneceu com o autor.

No que concerne ao
reembolso das despesas médicas e hospitalares
, a sentença também merece reparo.

Houve equívoco na aplicação das coberturas de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF) – Danos Corporais para ressarcir o próprio condutor/segurado.

A leitura da Cláusula 19.1 das Condições Gerais é clara ao estabelecer que a cobertura de RCF destina-se a reparar danos causados a terceiros, excluindo expressamente desta definição o próprio segurado e os passageiros do veículo
,
in
verbis
:

“
19.1 DANOS MATERIAIS E DANOS CORPORAIS

a) Garantia

A cobertura básica de RCF-V tem por objetivo garantir ao Segurado, até o Limite Máximo de Indenização contratado, o
reembolso
:

i) Das indenizações de caráter material ou corporal que o Segurado for obrigado a pagar, em decorrência de sentença judicial cível transitada em julgado ou de acordo autorizado prévia e expressamente pela Seguradora, mediante comprovação dos danos involuntários, corporais ou materiais causados a Terceiros,

durante o período de Vigência da Apólice e reclamados durante a Vigência da Apólice ou nos prazos prescricionais legais, exceto em caso de revelia do Segurado.
Esta cobertura não se aplica aos danos causados às pessoas transportadas pelo próprio veículo segurado (Passageiros)
;
”

O condutor do veículo segurado está amparado especificamente pela cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), conforme dispõe a Cláusula 20.3.1 da apólice
, litteris:

“
20.3.1. Morte ou Invalidez

a) Garantia

A cobertura de APP, quando contratada, tem por objetivo garantir o pagamento de indenização ao motorista
e/ou Passageiro
que esteja no interior do veículo segurado, no caso de morte ou invalidez permanente, em decorrência de Acidente de trânsito que envolva o veículo segurado,
desde que devidamente licenciado para o transporte de pessoas.

Na Apólice, será fixado o Limite Máximo de Indenização por Passageiro.

(...)

b) Consideram-se Passageiros, todas as pessoas que, no momento do Acidente, se encontrarem no interior do veículo segurado, inclusive o motorista, ficando limitado o número de Passageiros à lotação oficial do veículo.
Em caso de Acidente ocorrido durante viagem, resultante de força maior, em que se verifique excesso de lotação, a indenização que seria devida a cada um dos Passageiros acidentados será reduzida na proporção da lotação oficial para a que existia no veículo na ocasião do Acidente
;
”

Portanto, o reembolso das despesas médicas deve ser limitado estritamente ao teto máximo contratado na apólice para a cobertura de APP, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais), decotando-se o excesso concedido em primeira instância que se baseou indevidamente no limite de cobertura para terceiros.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO DE AUTOMÓVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL
FACULTATIVA (RCF-V) - DANOS MATERIAIS E CORPORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA A TERCEIROS - COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP) - INDENIZAÇÃO POR MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE - INDENIZAÇÃO DEVIDA AO CONDUTOR
. 1.
Nos contratos de seguro de automóvel, a cobertura de Responsabilidade Civil Facultativa (RCF-V) difere-se daquela prevista para Acidentes Pessoais de Passageiros (APP), na medida em que assegura o reembolso do segurado das quantias pela reparação de danos causados a terceiros, enquanto esta garante a indenização ao segurado ou seus beneficiários pelos acidentes automobilísticos que causem a morte ou a invalidez permanente dos passageiros, incluindo-se o condutor do veículo
. 2. Constatado que a vítima fatal
encontrava-se
na direção do veículo segurado, não é devida a indenização por danos corporais na modalidade de responsabilidade civil facultativa, cuja cobertura não pode ser estendida para alcançar o condutor, conforme entendimento reconhecido pelo STJ
.”

(TJ-MG - AC: 00740533120128130183, Relator: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/05/2023, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VEÍCULO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO CDC. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. MÉRITO.
LESÕES SOFRIDAS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DAS INDENIZAÇÕES PREVISTAS NA APÓLICE DE SEGURO. IMPOSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SEGURADORA. COBERTURAS QUE SE DESTINAM A INDENIZAR TERCEIROS PREJUDICADOS. CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO QUE NÃO OSTENTA ESSA QUALIDADE
.
DISTINÇÃO ENTRE O SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF-V) E SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS (APP).
SEGURO APP PARA OS OCUPANTES DO VEÍCULO E SEGURO RCF-V PARA TERCEIROS.
PRETENSÃO DE COBERTURA DO SEGURO RCF-V AO CONDUTOR DO VEÍCULO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E, NESTA PORÇÃO, NÃO PROVIDO.
”
(TJ-PR - APL: 00000293820178160065 Catanduvas 0000029-38.2017.8.16.0065 (Acórdão), Relator: Marco
Antonio

Antoniassi
, Data de Julgamento: 15/08/2022, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2022)

Por fim, quanto aos
danos morais
, entendo que a condenação deve ser mantida.

A recusa da seguradora em efetuar a cobertura, baseada em fundamento (CNH vencida) reiteradamente rechaçado pela jurisprudência, configura conduta abusiva que supera o mero inadimplemento contratual ou aborrecimento cotidiano.

Tal negativa deixou o segurado, pessoa idosa, desamparado em momento de fragilidade e necessidade decorrente do acidente, obrigando-o a despender recursos vultosos para recuperar seu meio de transporte.

Saliento que esta indenização não decorre da cobertura contratual de "Danos Morais a Terceiros" prevista na apólice — que de fato não se aplicaria ao segurado — mas sim da responsabilidade civil da própria seguradora pelo ato ilícito de negar indevidamente a proteção contratada (
arts
. 186 e 927 do CC).

O valor de
R$5.000,00
(cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS.
RECUSA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO.
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA.
DANO MORAL CONFIGURADO
. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1.
A recusa injustificada da seguradora em dar prosseguimento ao processo administrativo de indenização securitária, quando o segurado apresenta toda a documentação exigida, configura dano moral indenizável.
2. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso e os parâmetros jurisprudenciais consolidados." (...)
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10137189720198110002, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2025)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
para reformar
em parte
a sentença, limitando a
indenização por danos materiais do veículo ao valor de 100% da Tabela FIPE vigente na data do sinistro, afastando-se a condenação ao pagamento do valor integral do orçamento que superava o valor do bem, sem a necessidade de entrega do salvado pelo segurado; bem como para limitar o reembolso das despesas médicas ao valor máximo da cobertura de Acidentes Pessoais de Passageiros (APP) prevista na apólice. Mantenho inalterada a sentença quanto à condenação por danos morais.

Diante da alteração do julgado e da sucumbência recíproca, redimensiono os ônus sucumbenciais, devendo cada parte arcar com 50%
(cinquenta por cento)
das custas processuais e honorários advocatícios, estes mantidos no percentual fixado na origem, vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026